Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito de Família. Apelação Cível. Revisão de alimentos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Binômio necessidade e possibilidade. Alteração da situação financeira. Comprovação. Valor majorado. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado pelo autor e parcialmente procedente o pedido da reconvenção, para majorar o valor da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração do binômio necessidade-possibilidade capaz de justificar a revisão da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, a parte não possui legitimidade para requerer o próprio depoimento pessoal.
4. A realização da audiência de conciliação não constitui ato obrigatório, sendo dispensável quando os elementos presentes nos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial e as circunstâncias do caso concreto revelam a improbabilidade de composição entre as partes.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
6. O ônus de comprovar a mudança da situação financeira recai sobre a parte que pretende majorar, reduzir ou exonerar o valor da pensão, de modo que a inexistência de demonstração precisa milita em seu desfavor.
7. Restou demonstrada a alteração da capacidade financeira do alimentante, justificando a majoração da pensão alimentícia, com a preservação do binômio necessidade–possibilidade que orienta a fixação da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 04/05/2020; REsp 1.291.096/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02/06/2016. TJDFT. APC 0708022-36.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 26/05/2021; APC 2014.01.1.156047-8, Rel. Desa. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, julgado em 16/12/2015; APC 0702455-20.2022.8.07.0012, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 31/05/2023; APC 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/08/2022.